Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. ATRASO DE MENSALIDADES. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. INAPLICABILILDADE DA MAJORAÇÃO PREVISTA NO § 11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS.

Sinopse fática: Os autores se insurgem contra o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde firmado com a ré. A ré, por sua vez, defende e a regularidade do cancelamento, sob o argumento de atrasos superiores a 60 e 90 dias no pagamento das mensalidades.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença, proferida em ação de conhecimento, a qual, reconhecendo a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial, julgou os pedidos parcialmente procedentes, para condenar a requerida à devolução simples das mensalidades pagas durante a indisponibilidade da cobertura aos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial. 2.1. Definir se cabível a devolução em dobro das mensalidades pagas durante a indisponibilidade da cobertura. 2.2. Definir se cabível o ressarcimento dos gastos com consultas particulares durante o período de indisponibilidade da cobertura. 2.3. Estabelecer se houve dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao presente caso, conforme Súmula no 608 do STJ.
4. A Resolução no 557/2022-ANS exige comunicação prévia ao contratante em caso de inadimplência, com antecedência mínima de 60 dias. 4.1. Segundo o Anexo I da Resolução no 509/2022-ANS, nos contratos de plano coletivo empresarial, a rescisão imotivada somente pode ocorrer após o período de 12 meses de vigência, mediante notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias. 4.2. A apólice de seguro do plano de saúde dispõe ser admissível a rescisão unilateral do contrato pelo atraso no pagamento de qualquer valor contratado por período superior a 15 dias, desde que o estipulante tenha sido notificado previamente, com antecedência de 60 dias.
5. Precedente: “2. Atualmente, a rescisão de planos/seguros de saúde coletivo, por adesão ou empresarial, é regida pela Resolução no 557/2022 da ANS, com vigência desde 1o/2/2023. 3. Diante da interpretação sistematizada das normas de regência, e, sobretudo, dos direitos inerentes à natureza do contrato, este Tribunal tem decidido que a rescisão unilateral, mesmo que motivada por inadimplência, depende de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias.” (0733408-29.2024.8.07.0001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 18/08/2025).
6. A seguradora de saúde, embora tenha demonstrado a mora dos segurados quanto ao pagamento das mensalidades, não comprovou a realização da notificação válida e eficaz acerca da inadimplência e da possibilidade de cancelamento do contrato.
7. Para a devolução em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), é necessária a comprovação de três requisitos: a) cobrança indevida; b) efetivo pagamento pelo consumidor; e c) ausência de engano justificável. 7.1. No caso, os segurados estavam inadimplentes, o que configura erro justificável por parte da operadora.
8. O pedido de ressarcimento de despesas médicas é incompatível com a pretensão de devolução das mensalidades do plano enquanto durou a suspensão da cobertura. 8.1. Em relação à consulta médica realizada pela primeira autora, quando o plano já se encontrava reativado, não há prova da negativa dentro da rede conveniada.
9. Para haver compensação por danos morais, é imprescindível a violação à dignidade humana, o que não se verificou na espécie, pois não foi demonstrado o agravamento de eventual doença de nenhum dos autores em virtude da ausência de cobertura no período contestado. 9.1. O simples inadimplemento contratual ou o seu irregular adimplemento, de per si, não é suficiente para conduzir à condenação por danos morais. 9.2. Ademais, a própria parte autora contribuiu para o cancelamento do plano com a sua conduta reiterada de pagamento em atraso das mensalidades do plano de saúde. 9.3. Precedente: “8. A simples rescisão contratual, sem que se configure situação de urgência ou emergência, ainda que irregular, não configura dano moral quando não há prova de prejuízo concreto ou de agravamento da condição de saúde da parte beneficiária, tratando-se de mero inadimplemento contratual.” (0753708-12.2024.8.07.0001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 30/07/2025).
10. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos improvidos.
Teses de julgamento: “1. É legítimo o cancelamento de plano de saúde coletivo por inadimplemento, desde que haja previsão contratual e prévia notificação ao consumidor. 2. A devolução em dobro do indébito exige a ausência de engano justificável por parte da operadora. 3. A simples rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, ainda que irregular, não configura dano moral quando não há prova de prejuízo concreto ou de agravamento da condição de saúde da parte beneficiária, tratando-se de mero inadimplemento contratual”.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 42, parágrafo único, CDC; Resolução no 557/2022-ANS.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608 do STJ. TJDFT, 0733408-29.2024.8.07.0001, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 18/08/2025; 0718659-47.2024.8.07.0020, Relator(a): Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe: 21/08/2025; 0713843-70.2024.8.07.0004, Relator(a): Antonio Fernandes Da Luz, Primeira Turma Recursal, DJe: 21/08/2025; 0714747-93.2024.8.07.0003, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 18/08/2025; 0704071-21.2017.8.07.0007, Relator(a): Josaphá Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJe: 30/11/2018; 0753708-12.2024.8.07.0001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 30/07/2025.